Tribunal: TJDFT
Processo: 0732521-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732521-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: STEFANIO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a determinação de arquivamento dos autos do cumprimento de sentença no 0707739-08.2023.8.07.0001 (3a Vara Cível de Brasília/DF), em razão da inexistência de bens do executado passíveis de penhora. A matéria devolvida no presente recurso residiria na viabilidade (ou não) do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. O agravo de instrumento foi recebido sem efeito suspensivo. Em consulta ao sistema informatizado, constatou-se que após a decisão de arquivamento, foi deferida a pesquisa de bens por intermédio do Sisbajud, modalidade teimosinha, a qual teria resultado no bloqueio do valor de R$19.927,99. Ato contínuo, o executado apresentou impugnação à penhora e o processo permaneceria em regular tramitação. Por esse motivo, a parte agravante foi intimada para se manifestar acerca da aparente perda do interesse recursal. Não foi ofertada manifestação no prazo assinalado. É o relato. O objeto do presente agravo de instrumento consiste unicamente no “regular prosseguimento do cumprimento de sentença e a adoção das medidas constritivas para localização de bens passíveis de penhora”. Como dito, o e. Juízo de origem teria deferido a realização da pesquisa de bens por meio do Sisbajud (“teimosinha”), a qual resultou no bloqueio de R$ 19.927,99. Em nova consulta efetivada ao sistema PJe nesta data, constata-se que a impugnação à penhora ofertada pela parte devedora resultou parcialmente acolhida (determinação de transferência de R$ 3.798,77 em favor da parte exequente e de R$ 1.129.22, em favor da parte executada – id 210938161, autos de origem). O cumprimento de sentença segue regular trâmite, inclusive com a oposição de embargos de declaração pela parte devedora. E a parte agravante, regularmente intimada, não se manifestou (e/ou esclareceu) acerca de eventual interesse no processamento do presente recurso. Desse modo, diante da superveniente perda do objeto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator